Tribunal: STF
Processo: ARE 1460815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECÊNIOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. DIREITO DO SERVIDOR. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PELO MUNICÍPIO. REQUISITOS PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR PARA TRATAR DE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO FORMAL NÃO EXIGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NEM ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE LEI ORDINÁRIA. LEGALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 949/04 E 950/04. COMPROVAÇÃO DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFASTADO VÍCIO DE INICIATIVA. TEMA 223 NÃO APLICADO AO CASO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELO DOS AUTORES PROVIDO PARCIALMENTE. TUTELA DE EVIDÊNCIA REQUERIDA PELO AUTOR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEVE SER DIRECIONADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.



    1 - Trata-se de Apelo interposto por Luciano de Freitas Cavalcanti e Rejane Maria Ribeiro em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PESQUEIRA, a qual julgou a ação improcedente a ação.



    2 – Consta dos autos que os autores são servidores públicos do município de Pesqueira e pleiteiam a implantação da progressão funcional horizontal e do adicional por tempo de serviço em seus contracheques. Luciano de Freitas Cavalcanti tomou posse no cargo de auxiliar de serviços gerais em 01/07/1994. Já Rejane Maria Ribeiro tomou posse no cargo de auxiliar de enfermagem em 24/12/1996. Os autores afirmam que, segundo a Lei Municipal nº 949/04, teriam direito a 02 níveis de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro em 07/2004 para Luciano e em 12/2006 para Rejane e o segundo em 07/2014 para Fernando e em 12/2016 para Rejane. Rejane Maria Ribeiro alegou, ainda, que teria direito ao pagamento do 2º adicional por tempo de serviço em 12/2016, porém, informou que só começou a recebê-lo em 10/2020. Assim, requereu o pagamento retroativo do período compreendido entre 04/2017 e 09/2020 para o 2º adicional por tempo de serviço.



    3 - Diante disso, no apelo, os servidores pleiteiam pela reforma da sentença para implantar os 02 níveis progressão funcional horizontal, com o devido pagamento do saldo retroativo, dentro do prazo quinquenal, e seus reflexos em férias e no 13º, além do retroativo do 2º adicional por tempo de serviço entre os meses 04/2017 e 09/2020 para Rejane Maria Ribeiro. Pediram, ainda, a concessão da tutela de evidência.



    4 - Afigura-se inconstitucional a previsão contida no artigo 35, parágrafo único, V da Lei Orgânica de Pesqueira, que exige, para a instituição do regime jurídico único dos servidores e/ou a criação de cargos, funções ou empregos públicos, a edição de lei complementar, uma vez que não há, na Carta Magna, previsão nesse sentido. Inteligência dos princípios da separação dos poderes e da simetria. Precedente do STF: (ADI 5003, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019).



    5 – Diante da inconstitucionalidade do artigo 35, parágrafo único, V da Lei Orgânica de Pesqueira, deve ser considerada como válida as leis municipais nº 949/04 e 950/040, as quais não possuem quaisquer vícios capazes de afastar a sua aplicabilidade, em especial por terem sido deflagradas por iniciativa do Chefe do Poder Executivo respectivo - competente para tratar sobre a modificação do regime jurídico dos servidores (criação, modificação e extinção de vantagens), nos termos do art. 61, § 1º, II, "a" e "c" da CF/88.



    6 - O adicional por tempo de serviço e a progressão funcional, apesar de terem o mesmo fundamento (decurso do tempo) para concessão, são institutos diversos, implementados por leis distintas (respectivamente, Lei Municipal nº 949/04 nos arts. 16 ao 18 e Lei Municipal 950/04, nos arts. 131 e 146). No adicional por tempo de serviço a conta é feita com base no tempo de serviço público efetivo, não necessariamente no mesmo cargo. Já na progressão funcional horizontal o que vale é o tempo de labor no mesmo cargo. Ambos incidem sobre o vencimento base, de forma não cumulativa, sendo a progressão um aumento de fato no vencimento e, o outro, um adicional, não incorrendo na vedação do art. 37, inciso XIV, da Constituição.



    7 – Como completaram o tempo estipulado na legislação sem que a edilidade tenha trazido aos autos qualquer informação no sentido de que não teriam cumprido os requisitos elencados na lei, deve ser feita a implementação da progressão funcional horizontal, além do seu pagamento de forma retroativa, respeitando a prescrição quinquenal a contar de 10/04/2022, da proposição da ação, da seguinte forma: 02 níveis de progressão funcional, sendo o primeiro em 07/2004 para Luciano e em 12/2006 para Rejane e o segundo em 07/2014 para Fernando e em 12/2016 para Rejane. E, utilizando do mesmo entendimento exposto acima, entendo que é devido a Rejane Maria Ribeiro o retroativo do 2º adicional por tempo de serviço entre os meses 04/2017 e 09/2020.



    8 - A execução provisória da implementação da obrigação imposta na sentença deve ser direcionada ao juízo da execução, no caso o juízo de origem, nos termos do Código de Processo Civil e em conformidade com o entendimento fixado no RE 573872/RS (Tema 45). Precedentes deste Tribunal.



    9 - A conduta da edilidade em reconhecer administrativamente o pagamento dos adicionais aqui perseguidos (mesmo que parcialmente), porém, mostrando irresignação perante o Poder Judiciário, invocando diversas alegações para negar complemente o direito do autor à percepção de tais valores, deve ser considerado como venire contra factum proprium, por se tratar de comportamento contraditório, contrariando a boa-fé em que deve ser pautada o processo judicial.



    10 - Recurso de LUCIANO DE FREITAS CAVALCANTI e de REJANE MARIA RIBEIRO PROVIDO PARCIALMENTE reformando a sentença, para que seja implementada a progressão funcional horizontal nos seus contracheques, além do seu pagamento de forma retroativa, respeitando a prescrição quinquenal, bem como determinar o pagamento retroativo do 2º adicional por tempo de serviço a Rejane Maria Ribeiro, na forma acima explicitada.



    11 - Em decorrência da sucumbência mínima do autor, altero a sentença para condenar o Município de Pesqueira ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Condeno, ainda, o Município de Pesqueira ao pagamento de honorários advocatícios recursais no percentual de 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, conforme texto do art. 85, §11 c/c §3º, inciso I, do CPC. Aplicação dos Enunciados Administrativos nº 08, 11, 15 e 20 deste TJPE, no tocante aos juros de mora e à correção monetária.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente